Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-38.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-38.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), CLAUDESSON DARES DA SILVA - CPF: 040.538.541-21 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

NAO PADRONIZADOS

APELADO(S):

CLAUDESSON DARES DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1o, do CPC exige intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de cinco dias, como condição para a decretação da extinção do processo por abandono.

4. No caso, não houve intimação pessoal do autor ITAPEVA XI, sendo as comunicações processuais endereçadas apenas ao advogado, o que não supre a exigência legal.

5. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1032507-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1043844-08.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra a sentença (ID.
309177426

– Autos de Origem no 1010188-38.2023.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) ajuizada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de CLAUDESSON DARES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id no Num. 194532382 - Pág. 1, Num. 198001885 - Pág. 1 consta certidão comprovando que a parte autora foi intimada via DJE para promover o andamento do feito, a qual quedou-se inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2o e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se à baixa de eventuais penhoras existentes nos autos e/ou averbações decorrentes deste processo, servindo esta sentença como ofício/mandado.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.
”

Em razões recursais (ID.
309177430
), o apelante sustenta, em síntese, que

não houve intimação pessoal da parte autora, como exige o art. 485, §1o, do CPC, sendo inválida a extinção por abandono;

o despacho judicial determinou a intimação apenas via DJE, dirigida ao advogado, sem a providência indispensável da intimação pessoal do autor;

a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (ID.
309177431
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

NAO PADRONIZADOS

APELADO(S):

CLAUDESSON DARES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra a sentença (ID. 309177425), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

O magistrado a quo entendeu configurado o abandono da causa, sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada via DJE, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam para dar prosseguimento ao feito.

Passo ao exame do mérito recursal.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no § 1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (Destaquei)

Destarte o comando legal disciplinado no § 1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal da parte autora

para dar prosseguimento ao feito.

No caso em exame, a autora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ingressou nos autos requerendo sua habilitação em razão da cessão de crédito (ID. 309177416).

O pedido foi deferido na decisão de ID. 309177419, ocasião em que se determinou a alteração do polo ativo, conforme postulado, bem como a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento da diligência constante do ID. Num. 178946319 – pág. 1 ou, alternativamente, postular a conversão da ação em execução do saldo devedor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com a juntada da planilha de cálculo atualizada e demonstrativo do débito. Na mesma decisão, consignou-se, ainda, que o não atendimento à determinação poderia ensejar o reconhecimento da inércia processual, com a consequente extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em resposta, a autora requereu dilação de prazo de 15 (quinze) dias (ID. 309177421), a qual foi deferida pelo Juízo (ID. 309177422), com a expressa advertência de que deveria manifestar-se independentemente de nova intimação.

Na sequência, sobreveio a certidão de retificação do polo ativo (ID. 309177423) e, posteriormente, certidão de decurso de prazo (ID. 309177424).

Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que até a prolação da sentença as intimações foram direcionadas ao Banco Pan S.A., e não ao Itapeva XI,
em razão de a retificação do polo ativo ter ocorrido somente após a expedição das referidas intimações.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015,
é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no § 1o do aludido dispositivo
. 2.
Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem
. 3. Recurso provido.

-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10438440820228110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
– Grifo Nosso

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1o do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, § 1o do CPC, imperiosa a anulação da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
anular
a sentença
vergastada
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025